Tribunal: TJES
Processo: 5004314-62.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004314-62.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO SERGIO BARBOZA
RECORRIDO: THAYLLA HELOIZA DE LIMA LOPES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004314-62.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANTONIO SERGIO BARBOZA

RECORRIDO:
THAYLLA HELOIZA DE LIMA LOPES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ALUGUERES ATRASADOS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. REGULARIDADE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COM FULCRO NO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL APRESENTADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO MERECE SUBSISTIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que indeferiu a petição inicial, em razão de suposta ausência de lastro da pretensão executória. Sem contrarrazões pela Executada, ora Recorrida.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem no sentido de que o título executivo extrajudicial apresentado pelo Exequente não abrange os débitos inadimplidos deflagrados após o termo final da locação residencial prevista em contrato, nota-se que o referido instrumento prevê expressamente a possibilidade de renovação automática da avença em caso de ausência de oposição das partes quanto à continuidade do vínculo, a denotar que os termos estipulados no referido negócio jurídico continuaram a produzir efeito mesmo após findo o prazo inicialmente previsto para término da relação contratual em comento.

(3). Para além disso, há que se destacar que, mesmo nas hipóteses em que não há cláusula específica de renovação automática, prevê o art. 47 da Lei nº 8.245/1991 que “
quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses,
findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado
”, de modo que as condições e termos da contratação seguem produzindo seus efeitos.

(4). Dessa forma, tendo em vista a renovação automática do contrato no caso em tela, evidente que o título executivo que lastreia a pretensão autoral possui força executiva em relação aos débitos inadimplidos nos períodos correspondentes às prorrogações, razão pela qual, não sendo caso de julgamento imediato do mérito (hipótese de indeferimento da petição inicial que não se insere nas hipóteses previstas no art. 1.013, §3º do CPC/15), entendo pela anulação da r. sentença.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito em 1º grau, reconhecida a regularidade do título executivo extrajudicial em relação aos débitos executados na presente demanda.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)